Tribunal: TJES
Processo: 0006872-08.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006872-08.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEL DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, com base em decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, previstos no art. 121, caput, e art. 121, caput c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando pena total de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo pleiteada a anulação do julgamento por suposta contrariedade às provas e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri limita-se aos fundamentos recursais, nos termos da Súmula 713 do STF.

4. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri somente se admite quando o veredicto é manifestamente dissociado das provas, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa sobre o conjunto probatório.

5. A autoria delitiva encontra respaldo em depoimentos colhidos em juízo, especialmente no relato firme e coerente da vítima sobrevivente, corroborado por elementos periciais e testemunhais.

6. A decisão dos jurados ampara-se em versão plausível dos fatos, não cabendo ao Tribunal substituir o juízo valorativo do Conselho de Sentença, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

7 A valoração negativa da culpabilidade mostra-se idônea quando baseada em circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, como o uso de arma de fogo em ambiente público e a exposição de terceiros a risco.

8. A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade, sendo inadequada a elevação excessiva com fundamento em uma única circunstância judicial negativa.

9. A adoção do critério de fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima revela-se adequada para a fixação da pena-base.

10. Mantidas as demais etapas da dosimetria, impõe-se o redimensionamento da pena total em razão do concurso material de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade às provas exige absoluta dissociação do veredicto com o conjunto probatório.

2. A escolha, pelos jurados, de uma das versões plausíveis dos fatos impede a cassação do julgamento.

3. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada na maior reprovabilidade da conduta.

4. A exasperação da pena-base deve observar proporcionalidade, sendo recomendável a adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II, 59 e 121, caput; CPP, art. 593, III, “d”. Súmula 713/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, HC n. 504.089/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.05.2020; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.753.737/DF, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, j. 05.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JARDEL DA SILVA SANTANA
em face da Sentença proferida no ID nº
18263505
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
(vítima Luan Ferreira dos Santos) e art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II (vítima Leandro Ferreira dos Santos), todos do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial fechado.

Razões recursais,

no ID nº
18263522
, nas quais a Defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, requerendo seja submetido a novo Júri. Sustenta, igualmente, fundamentação genérica na dosimetria da pena, pleiteando a redução das reprimendas ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais benéfico.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID nº
18263530
, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº
18666358
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JARDEL DA SILVA SANTANA
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
(vítima Luan Ferreira dos Santos) e art. 121,
caput
c/c art. 14, inciso II (vítima Leandro Ferreira dos Santos), todos do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais,

a Defesa aduz, em síntese, que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, requerendo seja submetido a novo Júri. Sustenta, igualmente, fundamentação genérica na dosimetria da pena, pleiteando a redução das reprimendas ao mínimo legal e a fixação de regime inicial mais benéfico.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais.

Inicialmente, o apelante objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, considerando a fragilidade probatória acerca da autoria delitiva, o reconhecimento tardio e contaminado do réu, bem como a ausência de elementos autônomos de corroboração.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 13 de agosto de 2011, por volta das 23h40min, no “Bar do Campinho”, o denunciado efetuou dois disparos de arma de fogo contra as vítimas Luan Ferreira dos Santos e Leandro Ferreira dos Santos, sendo que um dos disparos atingiu Luan no peito, causando-lhe a morte no local, enquanto o outro atingiu Leandro de raspão, não se consumando o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Relata a denúncia, ainda, que os fatos ocorreram após uma briga generalizada no local, envolvendo o acusado, as vítimas e outros indivíduos, ocasião em que o denunciado, de posse de um revólver, realizou os disparos, a saber:

Consta do inquérito policial anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de agosto de 2011, aproximadamente às 23h40min, no “bar do campinho’, na estrada que liga o bairro Aroeira a localidade de Córrego Grande, neste Município, o ora denunciado, com
animus necandi
, desferiu dois disparos de arma de fogo, tendo um acertado o peito da vítima Luan Ferreira dos Santos que veio a falecer no local e outro atingido, apenas “de raspão”, o tórax da vítima Leandro Ferreira dos Santos, de forma que o autor não consumou este segundo ato por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Laudo de fls. 56 e 66, respectivamente dos autos.

Narra a peca inquisitorial, que ocorria uma festa no referido local, quando Josias Barbosa, vulgo “Cabelo de Mola”, juntamente com o denunciado, as vítimas e mais três elementos não identificados, entraram em luta corporal. Ato contínuo, Josias Barbosa, conseguiu se desvencilhar após ser atingido por uma garrafa quebrada, enquanto Jardel da Silva Santana empunhava um revólver de Inox, não apreendido nos autos, atirou contra Luan Ferreira dos Santos e Leandro Ferreira dos Santos, de acordo com depoimentos de fls. 10/11 e 25/26, em consonância com Relatório Circunstanciado de fl. 19 dos autos. (...)

A materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais.

Por sua vez, a autoria delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelos depoimentos colhidos em juízo, notadamente pelo relato firme e coerente da vítima sobrevivente, Leandro Ferreira dos Santos. Em seu depoimento, embora não tenha presenciado o primeiro disparo efetuado contra o veículo de Josias, foi categórico ao reconhecer o acusado como o autor dos disparos subsequentes, inclusive em reconhecimento pessoal realizado em juízo.

A testemunha narrou, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos, afirmando que o réu, de posse de arma de fogo, dirigiu-se até seu irmão, Luan Ferreira dos Santos, apontando-lhe a arma e, após breve intervenção do próprio depoente, efetuou disparos que o atingiram e, posteriormente, também alvejaram a vítima fatal no peito. Destacou, ainda, que chegou a entrar em luta corporal com o acusado na tentativa de impedir os disparos, ocasião em que este continuou a atirar, o que reforça a segurança de sua identificação.

O relato apresenta riqueza de detalhes e coerência interna, não evidenciando contradições relevantes, além de estar em consonância com os elementos periciais constantes dos autos, que atestam as lesões sofridas pelas vítimas.

Da mesma forma, a testemunha Aloísio Evangelista de Souza, proprietário do estabelecimento onde ocorreram os fatos, inobstante não tenha presenciado diretamente os disparos, confirmou a presença do ora recorrente no local na noite dos fatos, tendo inclusive o reconhecido por fotografia na fase investigativa, o que corrobora a narrativa acusatória.

Desse modo, em que pese os argumentos defensivos, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar a apelante pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

A orientação do STJ é no sentido de que “
não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o qual rejeitou as referidas teses defensivas. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

Com relação à insurgência relativa à dosimetria da pena, da leitura da sentença vergastada, verifico que o Juiz Presidente valorou negativamente o vetor da culpabilidade,
in verbis
:

1ª fase: fixação da pena-base

CULPABILIDADE
: extrapola o tipo penal, considerando a elevada intensidade do dolo do agente, que portava arma de fogo em um bar, envolveu-se em uma briga e teve a ousadia de efetuar disparos de arma de fogo diante de várias pessoas, alvejando os irmãos Luan e Leandro, logo após colocar a arma na cabeça de Luan, o que enseja a exasperação da pena base diante da maior reprovabilidade da conduta;

ANTECEDENTES
: o réu não registra maus antecedentes, uma vez que não há registro de condenação transitada em julgado por fato anterior;

CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE
: ausentes maiores elementos nos autos;

MOTIVO e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
: não extrapolam o tipo penal;

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
: normais à espécie.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o ofendido não contribuiu para a prática delituosa.

Observando as circunstâncias judiciais acima examinadas, com destaque para a culpabilidade, e observando a pena cominada ao delito, de 6 a 20 anos de reclusão (art. 121, caput, CP), fixo a pena-base de
9 (nove) anos de reclusão
.

Da leitura do excerto supra, entendo que a exasperação da pena-base, a título de culpabilidade, mostra-se devidamente fundamentada e idônea. Isso porque a conduta do agente revela grau de reprovabilidade que extrapola o inerente ao tipo penal, evidenciando especial intensidade do dolo.

Conforme consignado na sentença, o acusado, além de portar arma de fogo em ambiente público e movimentado, envolveu-se em uma briga e, na sequência, efetuou disparos em meio a diversas pessoas, assumindo o risco de atingir terceiros. Ademais, antes de consumar o delito, chegou a apontar a arma para a cabeça de uma das vítimas, em clara demonstração de intimidação e desprezo pela vida humana, o que evidencia maior censurabilidade de sua conduta.

Tais circunstâncias concretas demonstram que o agir do réu não se limitou ao mínimo necessário para a configuração do delito, mas revelou comportamento mais gravoso e perigoso, justificando, portanto, a valoração negativa da culpabilidade e a consequente elevação da pena-base, em consonância com o artigo 59 do Código Penal, não havendo que se falar em fundamentação genérica do sentenciante, como aduz o apelante.

Por outro lado, observo que o Juízo
a quo
fixou a pena-base 03 (três) anos acima do mínimo legal com base em apenas uma circunstância judicial negativa, sem qualquer justificativa para tanto, o que reputo desproporcional.

Assim, aplicando o patamar ideal de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito, arbitro a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 315/STJ E 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Súmula 315/STJ é cabível no caso em que o recurso especial não foi conhecido quanto à tese de violação ao princípio da congruência e absolvição; e (ii) saber se a fração de aumento de 1/8 aplicada na dosimetria da pena é desproporcional, considerando o entendimento da Quinta Turma. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A aplicação da Súmula 315/STJ foi considerada adequada, pois o recurso especial não foi conhecido quanto à tese de violação ao princípio da congruência e absolvição, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ. 7. A fração de aumento de 1/8 aplicada na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na elevada culpabilidade do agravante, considerando o alto valor do contrato obtido por fraude, em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a discricionariedade judicial na dosimetria da pena. 8. A incidência da Súmula 168/STJ foi confirmada, pois o acórdão embargado está em alinhamento com a jurisprudência do STJ, não havendo divergência apta a justificar os embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial, conforme Súmula 315/STJ. 2. A fração de aumento na dosimetria da pena pode ser de 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, não existindo direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 17, 59 e 304; CPP, art. 383; Súmulas 7/STJ, 315/STJ e 168/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 2.652.765/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 04.09.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.780.465/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03.06.2025. (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 2.753.737/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 5/2/2026, DJEN de 11/2/2026.)

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva relativa ao delito de homicídio consumado em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Com relação ao homicídio tentado, aplicando o patamar de diminuição adotado pelo Juízo
a quo
, arbitro a reprimenda em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Procedendo ao somatório das penas, em razão do concurso material de crimes, fixo a pena total em 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

Na segunda fase dosimétrica, o magistrado sentenciante reconheceu as agravantes previstas no art. 61, incisos I e II, alíneas “c”, do Código Penal, não havendo insurgência neste ponto, razão pela qual fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, no regime fechado, tornando-a definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 11 (onze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado.

É como voto.